Tribunal: TJDFT
Processo: 0744767-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PENDÊNCIA DE AGRAVO PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento da execução fundada em confissão de dívida, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na inexistência de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença de improcedência dos embargos. Em paralelo, foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o prosseguimento da execução pode ser autorizado antes do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e determinar se a ausência de efeito suspensivo ao recurso interposto contra essa sentença impede a continuidade dos atos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento de improcedência dos embargos à execução afasta a plausibilidade jurídica necessária para justificar a suspensão automática do feito executivo, sobretudo diante da inexistência de efeito suspensivo ao recurso interposto.
4. A alegação de simulação ou fraude na origem do título executivo não impede, por si só, o prosseguimento da execução, quando a obrigação foi expressamente reconhecida em contrato de trespasse, incidindo a teoria dos atos próprios.
5. A decisão anterior que havia concedido efeito suspensivo aos embargos baseava-se em cognição sumária, superada pela sentença de mérito que alterou o quadro fático-jurídico.
6. A pendência de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial não obsta a continuidade da execução, por não possuir efeito suspensivo automático.
7. A análise exauriente do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, cujo objeto era apenas o indeferimento liminar do efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ausência de trânsito em julgado da sentença que julga improcedentes os embargos à execução não impede o prosseguimento dos atos executivos quando o recurso interposto não possui efeito suspensivo. 2. A superveniência de sentença de mérito altera o contexto que justificava eventual suspensão provisória da execução. 3. O simples ajuizamento de recurso especial ou de agravo para sua admissão não obsta o curso da execução, salvo concessão expressa de efeito suspensivo.”